Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715515-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICARDO MASSAROTTO AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ricardo Massarotto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 070613-65.2021.8.07.0007, deferiu o pedido de habilitação do crédito do Condomínio Chamonix, nos seguintes termos: “Cuida-se de procedimento incidental de habilitação de crédito ajuizado por CONDOMINIO CHAMONIX em face do ESPÓLIO DE RICARDO MASSAROTTO objetivando a habilitação do crédito no valor de R$ 49.371,09, atualizado até 10/04/2021, oriundo de despesas condominiais do imóvel localizado na Rua das Pitangueiras, lote 05, Edifício Chamonix, apartamento 1401, vencidas entre 10/07/2010 e 10/03/2021. Intimada a inventariante do espólio, este negou a obrigação, ID 100557789. É o relatório. Decido. Inicialmente, chamo o feito à ordem para reconhecer a desnecessidade de citação de todos os herdeiros, haja vista que o espólio é representado judicialmente pela inventariante, a qual está devidamente cadastrada nos autos. Com efeito, o art. 643, do CPC, estabelece que: "Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias". Considerando que a alegação de que o mandato teria sido extinto com o falecimento, deve ser objeto de ação própria, não podendo ser solucionado nesta via. Contudo, é de se determinar a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor quando a dívida. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Determino a reserva de bens do espólio suficientes para pagamento da dívida, o que deverá constar no esboço de partilha. Operado o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos no bojo dos quais flui o inventário. Custas finais pelo habilitante. Sem honorários advocatícios, por serem incabíveis por se tratar de simples incidente ao processo sucessório. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Discorre o Agravante que, na origem, cuida-se de Incidente de Habilitação de Crédito movido pelo Condomínio Chamonix em face do Espólio, alegando, em síntese, que é credor da importância de R$ 49.371,09, oriundo de despesas condominiais do imóvel localizado na Rua das Pitangueiras, Lote 05, Edifício Chamonix, Apartamento 1.401, vencidas no período de 10.7.2010 a 10.3.2021. Sustenta que houve oposição à habilitação do mencionado crédito, comprovando que a dívida é da Construtora, e não do Espólio. Assevera que embora o feito tenha sido sentenciado para indeferir o pedido de habilitação do crédito, o Juiz determinou a reserva de bens no valor de R$ 49.371,09 (quarenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e nove centavos). Afirma ser injusta a decisão, porquanto a cobrança retroage a 10.7.2010, mas o Agravante somente obteve a posse do imóvel em agosto de 2021. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, REsp n° 1.345.331-RS, “o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão que determinou a reserva de bens do Espólio para o Condomínio, sem qualquer prova do pretenso inadimplemento. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Concedo gratuidade de justiça ao Agravante, que surtirá efeitos apenas no presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como visto, o d. Magistrado a quo determinou a reserva de bens do Espólio, a pedido do Condomínio Chamonix. Nos termos do artigo 643, caput, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito nos autos do inventário exige a concordância de todas as partes, e se houver oposição de qualquer delas, deverá o credor buscar as vias ordinárias para ver satisfeita sua pretensão. O parágrafo único do mesmo dispositivo legal, por sua vez, permite a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Trata-se de medida acautelatória com vistas a assegurar o pagamento futuro. Não há dúvida de que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e os credores do espólio podem requerer o pagamento junto ao juízo do inventário. Do exame dos autos, afere-se que o Condomínio Chamonix, em 2014, ajuizou ação contra Ricardo Massarotto, para cobrança das taxas condominiais referentes aos períodos 10.4.2010 a 10.6.2010 e 10.9.2010 a 10.3.2014. Na ocasião, o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, ante a falta de legitimidade passiva do Espólio, e a sentença confirmada pela 3a Turma Cível. A cobrança referia-se a período diverso, que recebeu sentença, sem resolução de mérito, que não comprova a ausência de dívida, sendo necessário, pois, que o pedido seja remetido para as vias ordinárias, nos termos do art. 643 do CPC. Todavia, deve o Magistrado reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor caso ocorra condenação, como foi ordenado na r. decisão agravada. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA. INÉRCIA. RESERVA DE BEM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação da parte para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pela parte adversa se o seu desprovimento revela a ausência de prejuízo à parte - Princípio Pas de Nullité Sans Grief. 2. Em Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. PC 3. A inércia da parte em juntar aos autos cópia do contrato de financiamento/empréstimo firmado com o de cujus, porquanto instada diversas vezes pelo Juízo a quo a fazê-lo, afasta a determinação judicial de reserva do bem a inventariar ante a ausência de documento que comprove suficientemente a obrigação. 4. Descabe a fixação de honorários advocatícios por ser o pedido de habilitação de crédito em inventário procedimento incidental de jurisdição voluntária, no qual não há litígio ou parte sucumbente na acepção de efetiva derrota processual. 5. A improcedência do pleito não faz juízo de valor quanto ao débito, que deverá ser objeto de lide nas vias ordinárias, e a discordância da parte quanto à reserva de bem determinada pelo Juízo não transmuda o procedimento para jurisdição contenciosa, uma vez que referida questão poderá ser novamente submetida à apreciação judicial em ação autônoma, cuja Decisão não estará atrelada aos requisitos previstos no Parágrafo único do Art. 643 do Código de Processo Civil, os quais constituem os limites da jurisdição à atividade do Juiz em sede de pedido de habilitação de crédito em inventário - jurisdição voluntária. 6. Apelação Cível provida. Sem honorários. (Acórdão 1339924, 07017692020208070005, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora